Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718489-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO LUCIO CARDOSO, FLOR DE LIZ NASCIMENTO CARVALHO AGRAVADO: PATRICIA CRISPIM ROCHA DA SILVA, NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA DESPACHO Há questões prévias ao conhecimento do recurso, referentes à tempestividade e ao interesse recursal, que devem ser analisadas. A decisão de ID 229119368 (autos de origem), que deferiu a tutela provisória de urgência, foi proferida em 14/3/2025. Diante da multiplicidade de réus e aparente ausência de aperfeiçoamento da relação processual (ou mesmo de correta identificação dos ocupantes do imóvel), a decisão agravada limitou a necessidade de intimação pessoal aos réus ainda não citados. O agravante Humberto constituiu advogado em 15/9/2022 (ID 136939736), ao passo que a agravante Flor de Liz (que sequer integra o polo passivo após a decisão agravada, que limitou os réus aos mencionados na petição de ID 179979854 dos autos de origem) apresentou instrumento de mandato em 14/10/2022, de modo que ambos já possuíam advogado constituído por ocasião da decisão agravada. Não por outro motivo, consignou-se na parte final da decisão que: Confiro força de mandado de intimação; imissão na posse e citação, de todas partes mencionadas no Id 179979854, exceto HUMBERTO LÚCIO CARDOSO; ALDO DINIZ NETO; ROSIMEIRE ARAUJO DE AGUIAR; WILMA NOGUEIRA DA CRUZ; CYNTIA FERNANDA RABÊLO, que já compareceram. O mandado para eles tem força de intimação e imissão. A intimação pessoal era exclusiva para ciência sobre a imissão de posse, sem aptidão para postergar o início da contagem do prazo recursal, que se dá com a ciência do advogado, por meio eletrônico ou por meio de publicação do ato no órgão oficial (artigo 272 do Código de Processo Civil). Tendo em vista que a decisão agravada foi disponibilizada em Diário de Justiça Eletrônico no dia 18/3/2025 (certidão de ID 229379878 dos autos de origem), há aparente intempestividade do recurso. Como dito, o cumprimento da intimação pessoal para imissão na posse não corresponde ao termo inicial do prazo recursal para o réu que já havia constituído advogado nos autos. Conforme elucidativo acórdão, “em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência pessoal através de recebimento de mandado para desocupação do imóvel, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 2.1. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes do registro da ciência inequívoca do agravante através do mandado cumprido pelo Oficial de Justiça, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. 2.2. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível.” (Acórdão 1739688, 0708520-33.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 18/08/2023.) (grifo nosso). Portanto, ressalvada a demonstração, por meio de documentação idônea, de que não houve a publicação da decisão agravada, cuja disponibilização foi certificada em 18/3/2025, já transcorreu o prazo recursal. Além da tempestividade recursal, manifeste-se a parte agravante Flor de Liz sobre seu interesse recursal, diante da exclusão do polo passivo determinada na decisão agravada, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora